Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721613-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo o pedido de desistência do apelo (ID 24291253) para que surta seus legais efeitos (CPC/2015 998). Certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator